Tribunal: TJDFT
Processo: 0754360-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. SÚMULA 335, STF. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 335 dispondo que “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a possibilidade de declaração de abusividade quanto estiver demonstrada a vulnerabilidade.
2.1. “A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça.”. (AgInt no AREsp n. 1.929.563/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 3/12/2021.)
3. O caso em análise, trata de contrato de franquia entre empresas uma delas sediada em Brasília, assim, não é possível verificar qualquer abusividade por inobservância das regras de competência, muito menos a vulnerabilidade da empresa agravada, devendo ser respeitado os termos pactuados.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.